Tribunal: TJMT
Processo: 0005317-87.2019.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005317-87.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIEZE DOS SANTOS FILHO - CPF: 535.842.601-91 (APELANTE), LUCIANA BARBOSA GARCIA - CPF: 056.773.386-64 (ADVOGADO), FERRARINI & PISONI LTDA - EPP - CNPJ: 06.113.045/0003-10 (APELADO), AFONSO WALKER - CPF: 027.903.311-70 (ADVOGADO), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), GUILHERME MELGAR NASCIMENTO - CPF: 049.455.071-63 (ADVOGADO), JUSILEI CLAUDIA CANOSSA - CPF: 024.782.941-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0005317-87.2019.8.11.0015

APELANTE: ELIEZE DOS SANTOS FILHO

APELADO: FERRARINI & PISONI LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL - ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU – ATO VÁLIDO - NULIDADE NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovado o exaurimento dos meios hábeis para a localização do endereço da parte ré, ante a diligência frustrada do oficial de justiça e da pesquisa realizada pelo próprio magistrado, a citação por edital é válida.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0005317-87.2019.8.11.0015

APELANTE: ELIEZE DOS SANTOS FILHO

APELADO: FERRARINI & PISONI LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível contra sentença que rejeitou liminarmente os Embargos à Execução apresentados pela Curadoria Especial em defesa da embargante.

A apelante pede a nulidade da citação por edital, sob o argumento de que não foram exauridos todos os meios para localizar a devedora.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0005317-87.2019.8.11.0015

APELANTE: ELIEZE DOS SANTOS FILHO

APELADO: FERRARINI & PISONI LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Mediante curador especial, a apelante apresentou Embargos à Execução por negativa geral, em que suscitou preliminarmente nulidade da citação por edital, uma vez que não foram realizadas pesquisas nos sistemas disponíveis ao Juízo, tais como SIEL e INFOJUD, ou em concessionárias de serviços públicos.

A preliminar foi rejeitada sob o fundamento de que o oficial de justiça diligenciou nos locais indicados na inicial, mas sem sucesso. Ainda, o julgador aduz que fez buscas nos programas oferecidos ao Poder Judiciário, porém o endereço encontrado é o mesmo mencionado na exordial. Juntou extrato de pesquisa da Receita Federal para comprovar essa afirmação.

O rastreio em órgãos públicos dispensa que seja realizado em concessionárias de serviços públicos, nos termos do § 3º do art. 256 do CPC, uma vez que contém a expressão alternativa “ou”.

Para a validade da citação por edital, não se exige o exaurimento de todos os meios possíveis para localizar o requerido. As tentativas nos lugares apontados pelo autor e a consulta na Receita Federal, sem o resultado desejado, bastam para considerar que se encontra em local incerto ou desconhecido.

Sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. VALIDADE, NO CASO, DA CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO FORNECIDO NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE DOLO OU MÁ-FÉ NA INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO DEMANDADO. RECURSO DESPROVIDO. O oficial de justiça recebe o mandado para cumprimento no endereço fornecido pela parte. Não havendo dolo ou má-fé na indicação desse endereço, vícios sequer alegados pelo apelante, válida a citação por editais fundada na certidão que afirma encontrar-se o réu em local incerto e não sabido.

(TJ-PR - AC: 4107171 PR 0410717-1, Relator: José Cichocki Neto, Data de Julgamento: 03/09/2008, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 7703)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS PROVIDÊNCIAS RAZOAVELMENTE EXIGÍVEIS QUANTO À LOCALIZAÇÃO DO RÉU. INEXISTÊNCIA DE ROL ESPECÍFICO QUE DIGA QUAIS SEJAM TODAS AS DILIGÊNCIAS QUE POSSAM E DEVAM SER REALIZADAS ANTES DA CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE DA CITAÇÃO POR TAL MEIO, NO CASO EM CONCRETO. EDITAL DE CITAÇÃO PERFEITAMENTE VÁLIDO DE ACORDO COM OS DITAMES LEGAIS. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 70068438571, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em: 08-06-2016)

Portanto, não procede a arguição de nulidade de citação, tampouco o pedido de desconstituição da sentença, já que foram cumpridos os requisitos do § 3º do art. 256 do CPC/2015.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Em consonância com o art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade permanece suspensa por ser a apelante beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020